Tribunal: STF
Processo: ARE 914974
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO ANTERIOR A 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PRESTAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: ARE 906.491 – TEMA 853.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.